Tribunal: TJDFT
Processo: 0005123-53.2018.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÃO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença (id. 22365597) que o condenou o recorrente como incurso no crime do art. 129, caput, do Código Penal, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. O apelante pugna pela absolvição, por insuficiência de provas, e o reconhecimento de legítima defesa.
2. Não obstante, a autoria e materialidade do delito restaram sobejamente demonstradas na Ocorrência Policial no 6516/2018-32a DP (id 22364548, p. 4/6), pelo Laudo de Exame de Corpo Delito no 23946/18, que atestam as lesões perpetradas contra a sobrinha, por conta dos murros e tapas desferidos, que a levaram ao chão (id 22364548, p. 19/20), bem como pela prova oral, cujo depoimento da vítima encontra-se harmônico e coeso com as demais provas produzidas, tudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Quanto à tese de legítima defesa, não restaram demonstrados os seus requisitos, sobretudo a injusta agressão e a moderação no emprego dos meios necessários, nos termos do art. 25, do CP. Apesar de o recorrente alegar que “a vítima partiu para cima” e para se defender, durante a briga, acabou por lesionar a sua sobrinha”, lado outro, confirma em seu depoimento que, “de cabeça quente” errou por “enfiar a mão nela”, o que obrigou a vítima a valer-se de uma churrasqueira para defender-se das agressões desferidas.
4. Noutro vértice, o réu não acostou nenhuma prova que demonstre ter sofrido qualquer agressão pretérita ou mesmo uma abordagem excessiva da vítima, com aplicação de golpes de luta profissional, para justiçar os meios empregados. Logo, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar que agiu em legítima defesa, restando demonstrado, ao revés, a prática do delito de lesão corporal.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.